Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-79.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700448-79.2018.8.07.0017 RECORRENTE: DANIEL VILELA RECORRIDA: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DEFINITIVA. ESCRITURA. QUITAÇÃO DO PREÇO. PROVA. AUSENTE. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. 2. Por não ter o promitente comprador se desincumbindo do ônus de provar o pagamento da integralidade do preço, este não faz jus à quitação nem à entrega da escritura definitiva do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque a sentença proferida nos autos do Processo 2013.13.1.005365-8, transitada em julgado, reconhece que os pagamentos realizados pelo proprietário, somados aos valores consignados em pagamento, quitaram integralmente o valor do débito. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 21924523 – Pág. 8 sobre a alegada quitação integral do débito, verbis: Para o que interessa ao presente feito, extrai-se desse julgado que, diferentemente do que busca fazer crer o apelado/autor, não houve o reconhecimento do pagamento da integralidade do preço ajustado nem houve avaliação dos alegados vícios da obra, não havendo, por consequência, o reconhecimento de qualquer crédito, em razão desses vícios, em favor do apelado/autor. No ponto, oportuno se faz destacar que a aplicação da exceptio non adimplenti contractus, nos termos do artigo 476 do Código Civil, não importa em exoneração da obrigação devida pelo excipiente. A exceção apenas confere ao excipiente a possibilidade de só prestar a sua obrigação depois de cumprida a do excepto faltoso. No mesmo sentido da sentença proferida na ação de rescisão contratual n.° 2013.13.1.005365-8, a sentença da ação de consignação em pagamento (processo n.° 2012.13.1.002224-4) proposta pelo apelado/autor em desfavor da apelante/ré julgou improcedente o pedido de condenação da apelante/ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na conclusão de itens relacionados com a edificação da loja comercial entre as partes negociada, bem como declarou extinta a dívida tão somente no limite do valor dos depósitos efetuados durante o desenvolvimento da relação processual e devidamente comprovados nos autos. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015